Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL NO DECRETO CONDENATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. ARTIGO 71. CRIME CONTINUADO. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. EXCEPCIONALIDADE.
1. A revisão criminal não se presta à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial.
2. Segundo entendimento do eg. STJ, o reexame da dosimetria da pena em Revisão Criminal é possível, excepcionalmente, quando houver erro técnico, ausência de fundamentação ou afronta aos dispositivos legais referentes à fixação da pena.
3. O crime continuado, previsto no art. 71, do CP, ocorre quando o infrator pratica dois ou mais crimes, da mesma espécie, havendo entre eles um elo de continuidade (mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução). No entendimento da jurisprudência majoritária, deve haver, ainda, uma homogeneidade subjetiva por parte do agente (dolo unitário ou global que torne coesas todas as infrações penais cometidas). 3.1. A Teoria Objetiva-Subjetiva é a que melhor se amolda aos requisitos do crime continuado, pois o art. 71 do Código Penal prevê o liame subjetivo entre as condutas, sendo certo que a habitualidade ou a reiteração criminosa são incompatíveis com a continuidade. 3.2. No caso em análise, em que pese ter havido dois crimes de roubos no mesmo local, não houve nenhuma comprovação da existência de liame subjetivo ou dolo unitário que torne coesas as duas infrações penais cometidas pelo acusado, inclusive porque o lapso temporal entre a primeira e a segunda infração penal foi de 31 (trinta e um) dias, sendo certo que tais delitos foram cometidos de forma independente entre eles. Ademais, salta aos olhos a habitualidade e reiteração criminosa do requerente, o que afasta sobremaneira o benefício do crime continuado, uma vez que o Relatório da Situação Processual Executória demonstra o cometimento de diversos crimes por ele praticados, inclusive dentro do intervalo de tempo existente entre os crimes objeto do pleito de reconhecimento da continuidade delitiva.
4. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.